Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717614-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Celio de Melo Costa Agravado: Marcela Silva Borges EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celio de Melo Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0010684-53.2016.8.07.0001, assim redigida: “(...) é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para a obtenção de dados a respeito dos bens do devedor, inclusive sobre as condições contábeis, tais como o último balanço patrimonial, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão estatal. Nesse passo, indefiro o pedido de ID 121828611, itens 1 e 2. Assim, exauridas as possibilidades de pesquisa de bens do executado sem resultado, consigno ao exequente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para informar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de extinção.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35834173), em síntese, que o fornecimento de documento contábil pela pessoa jurídica agravada demanda prévia ordem judicial, com suporte no princípio da cooperação, à vista da dificuldade de produção dessa prova pela recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à pessoa jurídica recorrida o fornecimento do seu balanço patrimonial ou a expedição de ofício endereçado à Receita Federal, com a expedição de ordem de fornecimento do documento referido, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 35834174 e Id. 35842723). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão em exame consiste em examinar a possibilidade de determinação à pessoa jurídica devedora do fornecimento de documento relacionado ao balanço contábil, com a finalidade de favorecer o interesse do credor orientado para a satisfação do seu crédito. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente da relação jurídica processual, que consistem em providência como a advertência, podendo chegar à imposição de medidas restritivas, ou mesmo de multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre outras. No entanto, convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao Magistrado, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória” [1]. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha [2]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[3], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[4]. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas, no entanto, pode ensejar medidas inadequadas. Diante desse contexto, convém destacar que, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes de banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. No caso em deslinde verifica-se que Juízo singular já determinou a realização de pesquisa por meio do Infojud, mas não obteve retorno, pois a pessoa jurídica devedora já foi objeto de liquidação e extinção. Convém ressaltar que o fornecimento de documentos relacionados à pessoa jurídica que já foi extinta não se revela medida útil e adequada à satisfação do crédito pelo recorrente, como bem pontuou o Juízo singular. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [2] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [3] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [4] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.